Tribunal: TJSP
Processo: 1119830-07.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Revisão – Capitalização de juros – Possibilidade de pactuação – Previsão expressa na cédula – Súmulas 539 e 541 do E. STJ, § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 – Juros remuneratórios: revisão cabível em hipóteses excepcionais – Abusividade não verificada – Taxa média de juros divulgada pelo BACEN aplicável em substituição da contratada no caso de abusividade

Ementa:
Cédula de crédito bancário – Revisão – Capitalização de juros – Possibilidade de pactuação – Previsão expressa na cédula – Súmulas 539 e 541 do E. STJ, § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 – Juros remuneratórios: revisão cabível em hipóteses excepcionais – Abusividade não verificada – Taxa média de juros divulgada pelo BACEN aplicável em substituição da contratada no caso de abusividade – Encargos moratórios: incidência, apenas, de juros pactuados para o período de normalidade contratual, multa e juros moratórios – Súmula 296 do E. STJ – Honorários advocatícios: impossibilidade de cobrança no caso de cobrança extrajudicial – Procedência, em parte, do pedido – Recurso provido, em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000101682
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1119830-07.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
LEANDRO
DE
LIMA
JUSTINO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO AGROEMPRESARIAL
SICREDI AGROEMPRESARIAL PR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente sem voto), RENATO RANGEL DESINANO E MARINO
NETO.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
GIL COELHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119830-07.2018.8.26.0100 -Voto no 32.046
2
Apelação n.o 1119830-07.2018.8.26.0100
Comarca de São Paulo 43a Vara Cível
Apelante: Leandro de Lima Justino
Apelada: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Agroempresarial Sicredi
Agroempresarial PR/SP
Voto n.o 32.046
Cédula de crédito bancário
Revisão
Capitalização de juros

Possibilidade de pactuação Previsão expressa na cédula Súmulas 539
e 541 do E. STJ, § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004
Juros
remuneratórios: revisão cabível em hipóteses excepcionais Abusividade
não verificada Taxa média de juros divulgada pelo BACEN aplicável em
substituição da contratada no caso de abusividade Encargos moratórios:
incidência, apenas, de juros pactuados para o período de normalidade
contratual, multa e juros moratórios Súmula 296 do E. STJ Honorários
advocatícios: impossibilidade de cobrança no caso de cobrança
extrajudicial Procedência, em parte, do pedido Recurso provido, em
parte.
Pretensão de revisão de contrato bancário julgada improcedente,
adotado o relatório da r. sentença.
Em apelação, o autor alegou que a cobrança de tarifas ilegais é
contrária ao CDC, e que a taxa dos juros remuneratórios é superior à média
praticada pelo mercado. Discorreu sobre as características dos contratos de
adesão. Afirmou que a capitalização mensal dos juros é ilegal, assim como a
cobrança de comissão de permanência cumulada com multa de mora. Postulou
pelo provimento do recurso para reforma da r. sentença.
Recurso respondido.
Eis o relatório.
Para aquisição de veículo automotor, o autor tomou da ré em mútuo
a importância de R$19.391,43 e comprometeu-se a pagar, em contraprestação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119830-07.2018.8.26.0100 -Voto no 32.046
3
quarenta e oito parcelas mensais de R$584,32, a primeira em 137/2018, às taxas
de juros de 1,62% ao mês e 21,25% ao ano.
Não há irregularidade quanto à incidência de juros capitalizados
mensalmente, observada a previsão expressa a respeito na cédula de crédito
bancário (cláusula 3.4).
A capitalização de juros era vedada até para as operações
bancárias antes da Medida Provisória n.o 1.963-17/2000, atual MP n.o
2170-36/2001. O entendimento a respeito estava posto na Súmula n.o 121 do
STF (é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada). A
partir da MP 1.963, passou a haver entendimento favorável à capitalização de
juros em períodos inferiores a um ano.
Com a edição da Súmula 539, em 10/6/2015, o tema foi pacificado
pela jurisprudência do E. STJ. Eis o seu teor: “É permitida a capitalização de juros
com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes
do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada
como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.”
Ainda: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao
duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada.”, conforme Enunciado da Súmula 541 do STJ.
No caso dos autos, o cotejo da taxa de juros mensais com a dos
anuais contratados conduz à conclusão de ajuste para a capitalização.
Está superada a tese de inconstitucionalidade deste ato normativo.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário n.o 592.377,
consolidou que “... conquanto os pressupostos para a edição de medidas provisórias se
exponham ao controle judicial, o escrutínio a ser feito neste particular tem domínio
estrito, justificando-se a invalidação da iniciativa presidencial apenas quando atestada a
inexistência cabal de relevância e de urgência. 2. Não se pode negar que o tema tratado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119830-07.2018.8.26.0100 -Voto no 32.046
4
pelo art. 5o da MP 2.170/01 é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é
matéria extremamente sensível para a estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida econômica do país.
3. Por outro lado, a urgência para a edição do ato também não pode ser rechaçada,
ainda mais em se considerando que, para tal, seria indispensável fazer juízo sobre a
realidade econômica existente à época, ou seja, há quinze anos passados.” (Plenário,
julgamento ocorrido em 4/2/2015, Relator para o acórdão Min. TEORI ZAVASCKI).
Para arrematar, o § 1o do art. 28 da Lei n.o 10.931/2004 dispõe que
poderão ser pactuados juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de
sua incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização.
A revisão da taxa de juros é cabível em situações excepcionais.
Neste sentido é a orientação firmada pelo E. Superior Tribunal de Justiça em
julgamento ocorrido sob o rito do art. 543-C do CPC/1973 (Recurso Especial n.o
1.061.530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, C. 2a Seção, j. em 22/10/2008): “É
admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde
que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada
art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”
Ademais, não há obrigatoriedade de cobrança de juros
remuneratórios à taxa igual à média praticada no mercado.
A taxa média divulgada pelo BACEN não funciona como teto para
as taxas de juros praticadas pelas instituições financeiras. Se há a taxa média, é
obvio que existem instituições financeiras que cobram taxas de juros maiores e
outras que praticam menores. Cabe ao interessado escolher a proposta de mútuo
que melhor lhe convier, observado que só é possível a revisão dos juros
remuneratórios se verificada a abusividade, isto é, cobrança bem superior à
média de mercado, o que, repita-se, não foi verificado na hipótese em análise.
Foi estéril dizer sobre cobrança de tarifas ilegais, sem especificação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119830-07.2018.8.26.0100 -Voto no 32.046
5
das cláusulas e tarifas cobradas pela ré. Dizer genericamente, citar direito apenas
em tese, como fez o autor, no sentido de que a cobrança de tarifas é ilegal, sem
mencionar quais foram as tarifas cobradas no caso concreto, é inócuo. Registre-
se que o autor alegou, novamente de forma inespecífica e geral, que a cobrança
de cadastro e de serviços de terceiros é ilegal, mas não demonstrou que tais
despesas foram cobradas pela instituição financeira, tampouco na cédula há
previsão de cobrança.
Para o caso de mora, a cédula prevê a incidência de (a) encargos
de inadimplência calculados com base na remuneração acumulada de 100% do
CDI apurada pela CETIP S/A, acrescida de juros mensais e 2,62%; (b) multa de
2% sobre o total do débito; (c) honorários advocatícios extrajudiciais de 10% do
valor devido.
Não houve a incidência de comissão de permanência. Todavia, a
Súmula 296 do E. STJ assentou o seguinte entendimento a respeito da cobrança
dos juros no caso de inadimplência:
“Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de
permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de
mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual
contratado”.
Assim, o recurso merece provimento, mas apenas em parte, para
que, no período de inadimplência, incida apenas a multa de 2% sobre o débito e
juros remuneratórios à taxa média de mercado, limitada ao percentual contratado,
isto é, 1,62% ao mês.
Os honorários advocatícios são devidos apenas na hipótese de
cobrança judicial da dívida.
Sucumbente a ré em parte mínima do pedido, responderá o autor,
por inteiro, pelas custas processuais e honorários advocatícios fixados na r.
sentença, ressalvada a gratuidade de justiça.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1119830-07.2018.8.26.0100 -Voto no 32.046
6
Ante o exposto, meu voto é pelo provimento, em parte, ao recurso,
para reforma da r. sentença, também em parte, para, no período de
inadimplência, incidência da multa de 2% sobre o débito e de juros
remuneratórios à taxa pactuada para a normalidade contratual, afastada a
cobrança dos honorários advocatícios para o caso de cobrança extrajudicial.
Gil Coelho
Relator